Tribunal: STF
Processo: ARE 1479184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO ACESSÓRIA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Irresignação da CPFL executada contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido para extinção da execução - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - No caso vertente, é impertinente a aplicação do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, notadamente porque o próprio Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar no bojo do presente processo em recurso extraordinário, concluiu não ser aplicável à hipótese a tese fixada na ADI 3.763/RS - Ausência de coisa julgada inconstitucional - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL aponta violação aos arts. 5°, XXXVI; 21, XII, “b”; 22, IV; e 175, da CF/1988, defendendo “a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso do solo quando o usuário é concessionário de serviço público” (Doc. 10, fl. 9).



    Aduz que a manutenção do acórdão recorrido “permitirá que uma concessionária de serviço público concedido crie encargos e despesas extraordinárias para outra concessionária de serviço público concedido pela União (Recorrente), sem que houvesse qualquer autorização do Poder Concedente do serviço público federal, alterando e onerando os custos da prestação do serviço e, por conseguinte, influindo negativamente na modicidade tarifária” (Doc. 10, fl. 9).



    Nessa linha, afirma que “a base legal que, teoricamente, estabeleceria a possibilidade da Recorrida cobrar [...] pelo uso das faixas de domínio das rodovias concedidas, tem por fundamento Leis, Decretos e Portarias estaduais que, à toda evidência, extrapolam a competência constitucional do Estado membro ao impor onerosidade às concessionárias de energia elétrica” (Doc. 10, fl. 9).



    Realça que “a matéria controvertida – legalidade e inconstitucionalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio – foi recentemente analisada pelo c. Supremo Tribunal no âmbito da ADI 3.763/RS, cujo acórdão foi publicado no dia 14.05.2021” (Doc. 10, fl. 9). No ponto, destaca que “o mérito da presente demanda se encontra diretamente afetado pelo julgamento da ADI 3.763/RS, na qual se firmou entendimento pela impossibilidade de ente federativo diverso da União (muito menos um agente privado atuando por delegação, tal como a concessionária de rodovias é no caso concreto) instituir cobranças contra concessionárias de serviços público federais pelo uso de faixas de domínio de rodovias” (Doc. 10, fl. 11).



    Sustenta que na disputa entre concessionárias, quando se trata de faixa de domínio das rodovias concedidas, “deve prevalecer o disposto no Decreto Federal 84.398/19805 que, a exemplo do art. 12 da Lei 13.116/15, objeto da ADI 6.482/DF, estabelece o uso não oneroso das faixas de domínio para as concessionárias de energia” (Doc. 10, fl. 14).



    Aponta que entendimento análogo também foi fixado no ARE 1.250.571, RE 1.001.836-EDv, RE 1.272.322-AgR, ARE 1.349.450; e ARE 1.344.620 (Vol. 10, fls. 20-22). 



    Por fim, requer o provimento do presente recurso, para afastar a coisa julgada e cassar o entendimento vertido nos autos do agravo de instrumento, cessando sua eficácia executiva (Vol. 10, fl. 23).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE mediante a aplicação da súmula 279 do STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    No STF, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguardasse o julgamento do RE 889.095/RJ-AgR-ED-EDv (Doc. 44). 



    Em observância a essa determinação, a Presidência do TJSP suspendeu o processo, até que fossem apreciados os embargos de divergência no RE 889.095/RJ por esta CORTE (Doc. 47). 



    Em seguida, CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A interpôs Embargos de Declaração (Doc. 46), os quais foram acolhidos “a fim de viabilizar a análise pelo C. Supremo Tribunal Federal da manifestação juntada às fls. 1573-85 dos autos de origem de n. 0002563-07.2017.8.26.0281 da 1ª VARA CÍVEL, da COMARCA DE ITATIBA, em que se pretende afastar o sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento de referidos Embargos de Divergência” (Doc. 48).



    No Agravo Interno (Doc. 53, fl. 2) interposto perante esta CORTE contra decisão que determinou a suspensão do processo, a parte agravante alega ser indevida a devolução dos autos ao Juízo de origem. Isto porque, “inexiste qualquer fundamento para a suspensão do cumprimento definitivo de sentença de origem, seja porque não há efetiva identidade de temas entre o que se discute nos referidos embargos de divergência e o que se discute nesses autos – isto é, a cobrança de remuneração já ratificada por sentença transitada em julgado –, seja ainda porque não houve afetação do julgamento dos embargos de divergência ao regime dos recursos repetitivos” (Doc. 53, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, para confirmar decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer promovida em face da agravada CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., deixou de extinguir a execução, sob o fundamento de que, no caso concreto, não se aplica a tese fixada na ADI 3.763/RS.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 4, fls. 9-10):



    “Como se vê, o STF, em apertada síntese, sob o fundamento de violação da competência privativa da União prevista nos artigos 21, XII, 'b' e 22, IV, da CF, concluiu ser vedado que Estados e Municípios editem leis próprias instituindo cobranças contra concessionária de serviço público federal pelo uso de faixas de domínio de rodovias.



    A ADI 3.763/RS transitou em julgado aos 24.05.2021, ao passo que o acórdão prolatado na presente demanda transitou em julgado aos 01.06.2021 (fls. 527, cs).



    Assim, ao menos em tese, poder-se-ia aplicar o entendimento fixado na ADI 3.763/RS em razão do disposto no art. 525, §12 e 14, do CPC/15, visto que o trânsito em julgado da decisão do STF é anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    No plano dos fatos, contudo, não se mostra possível utilizar o instrumento previsto no art. 525, §§ 12 e 14, do CPC/15 para reconhecer suposta inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo judicial prolatado neste feito.



    Isso porque há uma peculiaridade que não pode ser olvidada, qual seja, a de que na presente demanda a questão foi submetida diretamente ao STF, tendo optado aquela Corte Superior por negar provimento ao Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.299.365/SP, sob o fundamento de que no caso vertente inexiste violação direta à Constituição (art. 21, XII, 'b' e art. 22, IV, da CF), limitando-se a mera ofensa reflexa do texto constitucional, haja vista que a cobrança pelo uso da faixa de domínio tem como base o art. 11 da Lei Federal 8.987/1995 (Lei de Concessão e Permissão da prestação de serviços públicos), configurando-se mera discussão de questão infraconstitucional, portanto (fls. 506/511, cs).



    Nesse contexto, se o próprio Excelso Pretório concluiu, no caso concreto, pela ausência de violação direta à Constituição, não se pode falar em coisa julgada inconstitucional, como pretendido pela CPFL.



    Por outras palavras, se o Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre a matéria, entendeu inaplicável à hipótese a inteligência do quanto decidido na ADI 3.763/RS, não cabe ao Juízo de primeiro grau ou a este Tribunal de Justiça fazê-lo, sob pena de violação ao que decidido no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.299.365/SP proferido nestes autos.



    Em suma, à míngua de outras matérias a serem apreciadas, a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” merece ser integralmente mantida, restando desprovido o recurso da CPFL executada.”



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.763/RS, concluiu ser vedado que Estados e Municípios editem leis próprias instituindo cobranças contra concessionária de serviço público federal pelo uso de faixas de domínio de rodovias. 



    Assim, nos termos da jurisprudência atual do STF, é vedada a cobrança de preço público de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Citem-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cobrança de preço público pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica. Norma estadual que autoriza a cobrança. 4. Decreto federal nº 84.398/1980 que assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.422.410 ED-ED-segundos-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 



    1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 



    2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Carta Magna. 



    3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 



    4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 



    7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 



    9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.349.450 AgR-segundo, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 17/8/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.183-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)



    Em relação ao argumento do acórdão recorrido sobre a impossibilidade de provimento pela “ausência de coisa julgada inconstitucional”, cumpre esclarecer que, no julgamento do Tema 733 da RG, esta CORTE ressalvou, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    A propósito, veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Desse modo, o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.763/RS deve ser aplicado em relação às tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento (13/04/2021). 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.06.2023. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763 E ADI 6.482. PRECEDENTES. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO DO STF. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. INDEPENDENTEMENTE DO PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 733 E 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário desta Corte possui entendimento no sentido de que são inconstitucionais diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio. 2. O acórdão recorrido destoa de precedentes firmados no julgamento da ADI 3763 e ADI 6482, além de outros julgados deste STF. 3. Conforme decidido no Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. Ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Entretanto, tal orientação não se aplica, ao caso concreto, tendo em vista que se trata de relações de trato continuado. 6. Recentemente, esta Segunda Turma, no julgamento do ARE 1.243.237-AgR, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2022, firmou tal orientação. 7. Desse modo, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763, que se deu em 13.04.2021, são inexigíveis, considerando a força da decisão proferida pelo Plenário do STF em referido julgado. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.389.879-ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 26/10/2023)



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.469.685, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/3/2024; e ARE 1.461.610, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/10/23. 



    Entretanto, no presente caso, os valores cobrados no cumprimento de sentença referem-se a período anterior. Deve prevalecer, portanto, a coisa julgada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Prejudicado o exame do Agravo Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente